Tribunal: TJES
Processo: 5010070-13.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010070-13.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010070-13.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL LEMOS CAPELINI - ES29327-A
Advogado do(a) APELADO: ISABELLE FERNANDES BRILHANTE - ES18651

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. DOLO GENÉRICO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, além do pagamento de indenização mínima de R$ 3.000,00 à vítima.

A defesa sustentou, preliminarmente, violação ao princípio do in dubio pro reo, sob o argumento de que manifestação anterior do Ministério Público, nos autos das medidas protetivas, teria reconhecido a inexistência de descumprimento doloso. No mérito, postulou a absolvição por ausência de dolo, a redução da pena-base ao mínimo legal, a concessão de assistência judiciária gratuita e o afastamento ou isenção da indenização mínima fixada em favor da vítima.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se manifestação ministerial anterior, proferida em procedimento de medidas protetivas e limitada à análise de prisão preventiva, impediria a condenação criminal; (ii) saber se o ingresso voluntário do apelante no imóvel em que se encontrava a vítima, ciente da medida protetiva vigente, caracteriza o crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006; (iii) saber se a prova oral produzida em juízo é suficiente para manter a condenação; (iv) saber se a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria deve ser afastada; e (v) saber se é cabível a manutenção da indenização mínima fixada em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manifestação anterior do Ministério Público não configurou juízo definitivo de inexistência do crime, arquivamento da imputação ou reconhecimento de atipicidade, pois foi emitida em contexto cautelar, com cognição limitada e restrita à análise dos requisitos de prisão preventiva.

A dúvida apta a ensejar absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal deve decorrer do acervo probatório submetido ao contraditório judicial, e não de manifestação opinativa anterior, proferida em procedimento diverso e com finalidade cautelar.

A materialidade e a autoria foram comprovadas pela decisão que deferiu as medidas protetivas, pelo mandado de intimação do apelante, pelo boletim de ocorrência e pela prova oral produzida em juízo, sendo incontroversa a presença do réu no imóvel em que se encontrava a vítima.

O art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 tipifica o descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência. O delito é formal, de consumação instantânea, e exige dolo genérico, consistente na ciência da ordem judicial e na prática livre e consciente de conduta incompatível com ela.

Não se exige, para a configuração do delito, dolo específico de ameaçar, humilhar, intimidar ou afrontar o Poder Judiciário, tampouco novo ato de violência, contato físico, diálogo ou agressão verbal, bastando a violação consciente da ordem protetiva.

No caso, o dolo decorre da admissão do próprio apelante de que conhecia a medida protetiva, percebeu sinais da presença da vítima no local, cogitou inicialmente não ingressar no imóvel e, ainda assim, entrou na residência após ser informado de que a ofendida estava no andar superior.

A orientação de familiar para que a vítima se deslocasse a outro pavimento não equivale a autorização judicial, não altera o conteúdo da medida protetiva e não transfere à ofendida o ônus de se afastar ou se esconder para permitir a permanência do obrigado pela ordem judicial.

A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória quando harmônica com elementos externos. No caso, o relato da ofendida foi corroborado pelo depoimento de sua mãe, pelo estado emocional imediatamente posterior ao fato, pela confirmação da presença do réu no local e pelo próprio interrogatório do acusado.

A permanência por curto período, a ausência de contato físico ou a inexistência de conversa não afastam a tipicidade, pois o crime se consuma no momento em que o agente, ciente da medida protetiva, pratica conduta incompatível com a ordem judicial.

A valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria encontra fundamento concreto na crise de pânico, no abalo emocional imediato da vítima, na fuga do local e no acionamento da polícia, circunstâncias que não integram necessariamente o tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

A indenização mínima fixada em R$ 3.000,00 encontra amparo no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, diante da existência de pedido, da submissão da matéria ao contraditório e da demonstração do dano moral decorrente da violação à esfera de segurança, dignidade e liberdade psíquica da vítima.

A alegação genérica de insuficiência financeira não autoriza, por si só, o afastamento de consequência legal da condenação, sem prejuízo de eventual análise da exigibilidade de custas e encargos pelo Juízo competente, à vista de elementos atualizados sobre a capacidade econômica do condenado.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Carlos Alberto da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 anos, além do pagamento de indenização mínima de R$ 3.000,00 à vítima M.V.V.S.

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, violação ao princípio do
in dubio pro reo
. Sustenta que o próprio Ministério Público, em manifestação anterior nos autos do procedimento de medidas protetivas, teria reconhecido a inexistência de descumprimento doloso, por entender que não seria possível extrair do relato intenção do acusado de violar a medida, tratando-se de encontro fortuito em ambiente familiar.

Ainda em sede preliminar, a defesa argumenta que, após manifestação ministerial anterior favorável ao apelante, não teria surgido fato novo apto a justificar mudança de entendimento acusatório. Afirma que a instrução judicial apenas reproduziu depoimentos já existentes na fase policial, sem novas testemunhas, documentos, perícias ou outros elementos capazes de afastar a dúvida anteriormente reconhecida pelo próprio órgão acusador.

No mérito, o apelante requer absolvição por ausência de dolo. Defende que o crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha exige vontade livre e consciente de descumprir a medida protetiva, não bastando presença física em local onde também se encontre a vítima. Afirma que, no caso concreto, não houve intenção deliberada de violar a ordem judicial.

A defesa sustenta que o apelante sempre teria adotado comportamento diligente em relação às medidas protetivas, inclusive com pedidos prévios de autorização judicial para participação em eventos familiares nos quais poderia haver presença da vítima.

Alega que esse histórico demonstraria boa-fé e respeito às determinações judiciais, sendo incompatível com a conclusão de descumprimento consciente da ordem protetiva no dia dos fatos.

Quanto à dinâmica do episódio, a defesa afirma que o apelante se dirigiu à casa da sogra para almoço dominical familiar, sem propósito de encontrar a vítima. Aduz que, ao perceber a presença do veículo do pai da ofendida, teria comunicado à esposa que não ingressaria na residência, o que, segundo sustenta, evidenciaria intenção de cumprir a medida protetiva.

Alega, ainda, que somente entrou no imóvel após Z.D.S.S.M., proprietária da residência, determinar que a vítima e o pai subissem para o andar superior, permanecendo o apelante no térreo, na área da garagem. Segundo a tese defensiva, a separação por pavimentos impediria contato entre as partes e teria levado o recorrente a confiar que não haveria violação da finalidade da medida protetiva.

A defesa também sustenta que o apelante permaneceu no local por curto período, estimado em 10 a 15 minutos, apenas pelo tempo necessário para almoçar ou preparar marmita e retornar ao trabalho. Afirma que não houve aproximação física, contato visual, conversa, intimidação ou qualquer tentativa de comunicação com a vítima.

No tocante à prova oral, a defesa argumenta que a sentença teria se apoiado essencialmente na palavra da vítima, embora, segundo alega, depoimentos de familiares presentes no local apontassem ausência de contato direto entre as partes. Sustenta que M.P.S.M. e Z.D.S.S.M. teriam confirmado a brevidade da permanência do acusado e a ausência de encontro efetivo entre réu e vítima.

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Afirma que a valoração negativa das consequências do crime não se justificaria, pois os abalos emocionais mencionados na sentença seriam inerentes ao contexto do delito ou não estariam suficientemente demonstrados como consequência autônoma apta a majorar a reprimenda.

A defesa também requer a concessão de assistência judiciária gratuita ao apelante, sob alegação de insuficiência financeira para suportar encargos processuais sem prejuízo de subsistência.

Além disso, pede o afastamento da indenização mínima fixada em favor da vítima ou, subsidiariamente, isenção do pagamento, questionando a imposição do valor de R$ 3.000,00.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Edwiges Dias, opinou pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento da apelação, mantendo-se a condenação imposta ao acusado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010070-13.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL LEMOS CAPELINI - ES29327-A
Advogado do(a) APELADO: ISABELLE FERNANDES BRILHANTE - ES18651

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação criminal interposta por Carlos Alberto da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 anos, além do pagamento de indenização mínima de R$ 3.000,00 à vítima M.V.V.S.

A controvérsia recursal exige exame encadeado da validade da persecução penal, da suficiência probatória, do elemento subjetivo do tipo, da dosimetria, da indenização mínima e do pedido de assistência judiciária gratuita.

A defesa sustenta, preliminarmente, violação ao princípio do
in dubio pro reo
, sob o argumento de que o Ministério Público, em manifestação anterior nos autos das medidas protetivas, teria reconhecido a inexistência de descumprimento doloso.

O recurso transcreve trecho no qual o órgão ministerial afirmou que, “Em que pese a narrativa por parte da requerente sobre a situação ocorrida na casa da avó, não é possível perceber de tal relato se houve intenção do requerido em descumprir a MPU, já que não foi narrada a prática de nenhum outro ato de hostilidade, mas somente o encontro fortuito, já que sequer foi mencionado que havia alguma forma de reunião familiar previamente agendada em que fosse possível saber de antemão sobre a presença da vítima no local”.

A tese, embora articulada com clareza, não procede.

A manifestação anterior não constituiu juízo definitivo de inexistência do crime. O próprio trecho invocado pela defesa revela que o pronunciamento foi emitido em contexto diverso, vinculado à análise da necessidade de prisão preventiva. Tanto é assim que a conclusão ministerial transcrita nas razões recursais registra: “Sendo assim, diante do exposto, analisando-se exclusivamente a questão referente a necessidade de decreto de prisão preventiva, entendo não restarem presentes os requisitos a justificar representação nesse sentido considerando-se o panorama fático apresentado”.

Portanto, não houve absolvição antecipada, arquivamento da imputação ou reconhecimento definitivo de atipicidade. Houve manifestação cautelar, em cognição limitada, dirigida à presença ou não dos requisitos necessários para medida extrema de segregação preventiva.

A ação penal tem objeto próprio.

Nela se apuram materialidade, autoria e responsabilidade penal, mediante contraditório judicial. A análise feita em procedimento de medida protetiva não vincula o Juízo criminal, nem impede posterior formação de
opinio delicti
em sentido diverso, sobretudo após colheita de prova oral em audiência e interrogatório do acusado.

Também não se extrai dúvida absolutória do simples fato de membros do Ministério Público terem firmado compreensões distintas em momentos processuais diversos.

A dúvida relevante para aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal deve decorrer do acervo probatório submetido ao contraditório, não de parecer anterior, opinativo, cautelar e expressamente limitado ao exame de prisão preventiva.

Rejeito, assim, a preliminar.

No mérito, a materialidade está demonstrada pela decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de M.V.V.S. nos autos nº 0004363-57.2021.8.08.0014, pelo mandado de intimação do réu, cientificado em 20/07/2021, pelo boletim de ocorrência que noticiou o descumprimento e pela prova oral produzida em juízo.

A autoria também está comprovada. Ninguém nega que Carlos Alberto da Silva esteve no imóvel em que a vítima se encontrava. A divergência defensiva não recai propriamente sobre a presença do apelante, mas sobre o alcance jurídico dessa presença, a existência de contato visual e, sobretudo, o dolo.

A vítima M.V.V.S. relatou que foi ao almoço na residência da avó paterna após receber garantia de que o réu não estaria no local. Segundo registrado na sentença, pouco tempo depois de acomodar-se na área da garagem, o acusado chegou, sentou-se em mesa próxima e passou a encará-la, desencadeando crise de pânico, desespero e falta de ar. Em razão disso, subiu ao andar superior, pediu o endereço para chamar a polícia e, em seguida, dirigiu-se à casa da avó materna.

O relato da vítima não está isolado.

Luciane Vasconcelos Gomes, mãe da ofendida, declarou que M.V. chegou à casa da avó materna aproximadamente 30 minutos depois de sair para o almoço, em estado de forte abalo, “totalmente atrofiada”. Relatou, ainda, que a filha lhe contou que Carlos Alberto havia chegado ao almoço e ficado a encarando, motivo pelo qual foi acionado o 190 e lavrado boletim de ocorrência.

O depoimento da mãe confirma elemento periférico relevante: o estado emocional imediato da vítima após o episódio. Essa circunstância reforça a coerência da narrativa de M.V., pois revela reação contemporânea aos fatos, compatível com a crise descrita em juízo.

M.P.S.M., pai da vítima, também confirmou a existência da medida protetiva e a presença do réu no almoço. Conforme consignado na sentença, afirmou que Carlos Alberto chegou, viu que M.V. estava presente e permaneceu no local por aproximadamente 10 a 15 minutos. Ainda segundo o registro judicial, a vítima, então, “foi ligar para a mãe dela e saiu”.

Esse depoimento, embora invocado pela defesa para sustentar brevidade da permanência e ausência de maior interação, confirma dado essencial: o acusado esteve no local em que a vítima se encontrava e, mesmo assim, permaneceu.

Z.D.S.S.M., avó paterna da vítima e sogra do réu, confirmou o almoço e admitiu conhecer a medida protetiva vigente. Segundo registro da sentença, sustentou que, no momento da chegada do acusado, teria determinado que M.V. e Marlon subissem para o andar superior, razão pela qual vítima e réu “nem se encontraram”.

A versão de Zélia não afasta a condenação.

Ao contrário, confirma que a própria família tinha ciência da incompatibilidade entre a presença simultânea do réu e da vítima no mesmo local. A solução adotada — deslocar a ofendida para outro pavimento para permitir entrada do obrigado pela medida — não equivale a autorização judicial, nem altera o conteúdo da ordem protetiva.

O acusado, por sua vez, admitiu em interrogatório judicial ter pleno conhecimento da medida protetiva que o proibia de se aproximar e manter contato com M.V.. Também reconheceu que, ao chegar à residência da sogra, percebeu a presença do carro de Marlon, pai da ofendida, e inicialmente teria dito à esposa que não entraria. Depois, após informação de que a vítima estaria no andar superior, ingressou na garagem onde ocorria o almoço.

Essa admissão é decisiva.

O art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 pune o ato de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência. Trata-se de crime formal, de consumação instantânea, cujo elemento subjetivo é o dolo genérico. Basta que o agente saiba da existência da ordem e, de forma livre e consciente, pratique conduta incompatível com ela.

Não se exige dolo específico de ameaçar, humilhar, intimidar ou afrontar o Poder Judiciário. Também não se exige novo ato de violência, contato físico, diálogo ou agressão verbal. A proteção penal incide sobre a autoridade da decisão judicial e sobre a esfera de segurança da mulher protegida.

No caso, o dolo decorre da própria sequência narrada pelo apelante. Ele sabia da medida. Percebeu elementos indicativos da presença da vítima. Reconheceu que, por isso, inicialmente cogitou não entrar. Depois, mesmo informado de que M.V. estava no imóvel, resolveu ingressar.

Não se trata, portanto, de encontro imprevisível seguido de imediata retirada. O encontro poderia ter sido evitado no momento em que o acusado constatou a presença da vítima ou a possibilidade concreta de presença dela. A conduta juridicamente esperada era simples: não entrar no imóvel ou retirar-se de imediato.

A defesa sustenta que o almoço era familiar, dominical e rotineiro. Essa circunstância não afasta a tipicidade. A medida protetiva não se suspende por conveniência de almoço familiar, nem pode ser relativizada por vínculos domésticos. Ao contrário, o contexto familiar recomenda maior cautela, justamente porque o conflito que originou a proteção se desenvolveu no âmbito de relações próximas.

Também não procede a alegação de que a orientação da sogra teria legitimado a entrada do apelante. A ordem era judicial. Zélia não poderia substituir o Juízo competente, diminuir distância de segurança, reorganizar a dinâmica da medida ou transferir à vítima o ônus de se esconder em outro pavimento para que o réu permanecesse no local.

A obrigação de cumprir a decisão recaía sobre Carlos Alberto. Não sobre a vítima. Não sobre Marlon. Não sobre Zélia. A tentativa de atribuir a terceiros a responsabilidade pelo descumprimento não encontra amparo jurídico.

A defesa também invoca histórico de pedidos anteriores de autorização judicial para participação em eventos familiares. O argumento, no entanto, não conduz à absolvição. Esse histórico pode até demonstrar que, em outras ocasiões, o apelante buscou agir com cautela. Mas, ao mesmo tempo, revela que ele conhecia o procedimento correto: solicitar autorização prévia ao Juízo quando houvesse possibilidade de presença da vítima.

Justamente por isso, a ausência de autorização no episódio analisado reforça, e não enfraquece, a ciência do acusado acerca da necessidade de respeito rigoroso à ordem protetiva.

A alegação de permanência breve, por 10 a 15 minutos, também não altera a conclusão. O crime se consuma no momento da violação consciente da decisão judicial. Tempo de permanência pode influenciar circunstâncias do fato, mas não apaga o descumprimento já consumado.

A defesa insiste na ausência de contato físico, conversa ou contato visual. Ainda que houvesse dúvida sobre contato visual, tal ponto não seria suficiente para absolver. A medida protetiva proibia aproximação e contato, e o réu ingressou no mesmo imóvel em que a vítima estava, ciente da presença dela. O núcleo típico não depende de encarada, conversa ou ameaça.

De todo modo, a palavra da vítima, nesse ponto, mostrou-se coerente e encontrou respaldo no depoimento de Luciane, que a recebeu logo após o fato em estado de evidente crise. A versão defensiva, por sua vez, apoia-se em familiares diretamente envolvidos na tentativa de contornar a situação no próprio almoço. Marlon e Zélia confirmam a presença do réu; apenas buscam reduzir a gravidade do ocorrido.

A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória quando harmônica com elementos externos. Aqui, o relato de M.V. é compatível com o boletim de ocorrência, com o depoimento da mãe, com a confirmação da presença do réu no local e com o próprio interrogatório do acusado.

A defesa pretende absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Todavia, o acervo probatório não deixa dúvida razoável. Há decisão protetiva vigente. Há ciência inequívoca do réu. Há presença da vítima no imóvel. Há ingresso voluntário do acusado após perceber ou confirmar essa presença. Há relato firme da ofendida e corroboração periférica consistente.

A condenação deve ser mantida.

Passo à dosimetria.

A pena abstrata do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 varia de 03 meses a 02 anos de detenção. A sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 05 meses e 18 dias de detenção, valorando negativamente as consequências do crime, e, na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão, reduzindo a reprimenda ao patamar definitivo de 03 meses de detenção.

A defesa requer redução da pena-base ao mínimo, alegando que as consequências valoradas seriam inerentes ao delito ou insuficientemente demonstradas.

Não acolho o pedido.

O crime de descumprimento de medida protetiva se consuma com a violação da ordem judicial. A crise de pânico intensa, a fuga do local, a necessidade de acionamento da polícia pela mãe e o abalo emocional imediato, não integram necessariamente o tipo penal.

São efeitos concretos do fato, demonstrados pelo relato da vítima e pelo depoimento de Luciane, que recebeu a filha “totalmente atrofiada”.

A valoração negativa das consequências, portanto, encontra lastro concreto. Não se trata de fundamentação abstrata, nem de presunção automática de dano. A sentença individualizou consequência específica, superior àquela ordinariamente esperada do simples descumprimento formal da ordem.

Ainda assim, a reprimenda definitiva permaneceu no mínimo legal, diante do reconhecimento da confissão. Não há desproporção a corrigir. O regime aberto e a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 anos também se mostram adequados e favoráveis ao recorrente.

Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a pretensão não interfere no juízo de condenação. Eventual hipossuficiência pode repercutir na exigibilidade de custas e encargos, matéria própria de aferição pelo Juízo competente, à vista de elementos atualizados de capacidade financeira. Não há, contudo, fundamento para afastar consequência legal da condenação apenas com base em alegação genérica formulada no recurso.

Resta examinar a indenização mínima de R$ 3.000,00 fixada em favor da vítima.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal autoriza o Juízo criminal a fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerados os prejuízos sofridos pela ofendida. Em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral decorre da própria violação à esfera de segurança, dignidade e liberdade psíquica da vítima, desde que haja pedido que permita contraditório.

No caso, a indenização tem suporte fático suficiente. A vítima descreveu crise de pânico, desespero e falta de ar. A mãe confirmou o abalo imediato, afirmando que a filha chegou “totalmente atrofiada”. O valor de R$ 3.000,00 não se mostra excessivo, sobretudo diante da intensidade do sofrimento narrado e da finalidade reparatória mínima da verba.

A defesa requer isenção ou afastamento da indenização, mas não demonstra desproporcionalidade concreta do montante, inexistência de dano ou incompatibilidade entre o valor arbitrado e as circunstâncias do caso. A condenação civil mínima deve, portanto, ser preservada.

Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.